Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. OMALIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADOS NO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA N. 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

2. Trata-se de paciente com urticária crônica espontânea, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade.

3. In casu, não há falar em aplicação do tema repetitivo 106 do STJ, vez que o fármaco vindicado já se encontra padronizado no SUS e registrado na ANVISA.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.